Tribunal: TJMT
Processo: 1078407-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078407-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA - CPF: 379.866.515-04 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DE CONSUMIDORA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por PagSeguro Internet Ltda. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes quanto à conta bancária aberta em nome da autora, tornar definitiva a tutela de urgência e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

2. A autora, pessoa idosa e aposentada, alegou ter sido vítima de fraude mediante utilização indevida de seus dados pessoais, circunstância que possibilitou a abertura de conta digital em seu nome e a movimentação indevida de valores oriundos de benefício previdenciário, sem sua autorização.

3. No recurso, a apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo, a reforma integral da sentença para afastar sua responsabilidade civil, a exclusão da condenação por danos morais, a redução do valor indenizatório e o afastamento de multa.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser conhecido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação; (ii) saber se a instituição financeira responde pela abertura fraudulenta de conta bancária em nome da autora, sem comprovação válida da contratação; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

5. O pedido de concessão de efeito suspensivo não comporta conhecimento, pois, nas hipóteses legais, deve ser formulado em requerimento próprio, dirigido ao tribunal ou ao relator, e não no corpo da própria apelação.

6. A relação jurídica controvertida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço.

7. A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da abertura da conta bancária, limitando-se à juntada de documentos unilaterais, sem prova idônea de manifestação válida e consciente de vontade da autora, que negou a contratação.

8. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo em se tratando de consumidora idosa, em situação de especial vulnerabilidade.

9. Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica e do dever de indenizar, sendo o dano moral presumido diante da abertura indevida de conta e da utilização da estrutura bancária para desvio de valores da aposentadoria da autora.

10. O valor da indenização por danos morais, contudo, deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

11. Os honorários sucumbenciais devem ser mantidos, por terem sido fixados de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, e o pedido de afastamento de multa não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, já que não houve imposição de multa na origem.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Sentença mantida quanto à declaração de inexistência da relação jurídica e à condenação da ré, mas reformada apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pela abertura fraudulenta de conta bancária em nome de consumidora, quando não comprova a regularidade da contratação. 2. A fraude praticada por terceiro, em tais hipóteses, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade do fornecedor. 3. É cabível a redução do quantum indenizatório por dano moral quando o valor fixado na sentença se mostrar excessivo em relação às peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 487, I, 1.012, §§ 1o e 3o, e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, REsp no 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041; TJPR, Recurso Inominado no 0001966-69.2023.8.16.0034, Rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, 1a Turma Recursal, j. 18.03.2024; TJRJ, Apelação no 0805243-67.2022.8.19.0210, Rel. Des. Andre Luiz Cidra, j. 05.02.2024; TJMG, AI no 1.0000.21.193177-9/001, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que julgou procedente o pedido formulado em
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica, C/C Indenização Por Danos Materiais E Pedido De Antecipação De Tutela,
movida por
MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável decorrente da imediata produção dos efeitos da sentença.

No mérito, defende, inicialmente, que cumpriu integral e tempestivamente a obrigação de fazer consistente no encerramento da conta bancária, motivo pelo qual não há que se falar em incidência de multa.

Aduz, ainda, a inexistência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, sob o argumento de que a situação decorreu de fraude perpetrada por terceiros, configurando fortuito externo, o que afasta o dever de indenizar. Nesse contexto, afirma não ter havido falha na prestação do serviço, tampouco nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela autora, destacando que não possuía meios de identificar a fraude no momento da abertura da conta.

No tocante à condenação por danos morais, assevera que não houve comprovação de abalo extrapatrimonial, inexistindo demonstração de prejuízo concreto suportado pela parte autora, razão pela qual pugna pelo afastamento da indenização. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por entender que se mostra excessivo e desproporcional.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença quanto ao ônus sucumbencial, com a inversão da condenação ou, ao menos, a redução dos honorários advocatícios fixados, diante da alegada baixa complexidade da demanda.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração da condenação imposta.

Contrarrazões no ID. 352297352.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, nota-se que a Apelante pugna a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso.

Entretanto, a redação do art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e § 3o, I e II, é categórica ao dispor:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Assim, “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação
deve ser formulado em petição incidental
em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.(...)”
(TJMT - N.U 1031832-59.2022.8.11.0041) (g. n.)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, trata-se de recurso de apelação interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na

Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica, C/C Indenização Por Danos Materiais E Pedido De Antecipação De Tutela,
movida por
MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA.

O MM. Juiz singular proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
proposta por
MARIA LÚCIA DANTAS DE SOUZA,
em face de
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. (
atual designação de PAGSEGURO INTERNET S.A.), por falha na prestação do serviço
.

A parte Requerente aduz em síntese, que é aposentada pelo INSS, e foi vítima de uma fraude em junho/2025, em que narra que uma mulher, se passando por agente de saúde foi até sua residência e solicitou seus dados pessoais para conseguir medicamentos gratuitos.

Aduz ainda que descobriu que seus proventos do INSS, que antes eram depositados no Banco Bradesco, passaram a ser depositados no Banco Agibank, com o qual a mesma nunca teve qualquer relação, e ao procurar a instituição financeira foi informada de que uma conta bancária havia sido aberta em seu nome e que os valores de um empréstimo foram transferidos para outra conta em seu nome, desta vez no Banco Pagseguro, com a conta de número 77058332-6, agência 0001, momento em que registrou um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

Assevera que jamais possuiu conta bancária junto a parte Requerida, bem como não autorizou qualquer movimentação ou abertura de conta bancária em seu nome, tampouco tem vínculo jurídico.

Diante disso, postulou a concessão de antecipação de tutela para determinar que a parte Requerida proceda com o imediato cancelamento da conta bancária sob n.o 77058332-6, agência 0001, e por fim, requereu a declaração da inexistência da relação jurídica, com a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), mais custas processuais e honorários advocatícios, pugnou ainda pela gratuidade da justiça.

Decisão (Id. 204812223), concedeu a benesse da gratuidade da justiça, após, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da conta bancária em nome da parte Autora junto a parte Ré, ao fim, ordenou a citação da parte Requerida e designação audiência de conciliação.

Inconformada a parte Requerida agravou da decisão que em apreciação no TJ/MT, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida (Id. 210864751).

Contestação foi apresentada (Id. 213764038), arguindo que a conta bancária questionada sua abertura foi realizada com todas as informações, documentação e validação por selfie de forma regular, bem como, não houve contratação de serviços na conta bancária da parte Requerente.
No mérito,
ausência de conduta ilícita ou responsabilidade da parte Ré acerca dos fatos narrados na aplicação do golpe, e por fim, inexistência de dano de ordem moral indenizável, requereu a improcedência total dos pedidos.

Impugnação a contestação ofertada (Id. 213858315), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Audiência de conciliação realizada no dia 05/11/2025, restou infrutífera não conseguindo chegar a autocomposição do conflito (Id. 213954294).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 218245305), ocasião em que as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 218327840 e Id. 218821031).

(...)
Com
fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidora na medida em que é a destinatária final do produto objeto da ação, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa”.

Nesta trilha, a responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

A controvérsia da demanda reside na apuração da existência ou não de relação jurídica válida entre as partes; na eventual falha na prestação do serviço pela parte Ré ao permitir a abertura de conta bancária fraudulenta em nome da parte Autora; e na configuração, ou não, do dever de indenizar por danos morais.

Assim, a questão jurídica central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da Requerida, ao permitir a abertura de conta bancária em nome da Requerente mediante fraude, circunstância esta que ensejaria a aplicação da responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a consequente obrigação de indenizar eventuais danos extrapatrimoniais decorrentes da ilicitude do ato.

Neste caminho, mister se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao Autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do Réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, a narrativa trazida pela parte Autora é coesa, detalhada e estão respaldadas por elementos probatórios robustos, corroborada pelo extrato bancário da movimentação conta bancária fraudulenta (Id. 204194524), sendo documento hábil a demonstrar e questionar a inexistência de qualquer relação negocial com a parte Requerida, alardeada na exordial.

Por sua vez, a parte Ré, em defesa contestatória (Id. 213764038), limitou-se a afirmar que o procedimento de abertura da conta observou as normas do Banco Central do Brasil, mediante envio de fotografia (“selfie”) e documento de identidade inerente ao ato. Além disso, a defesa ainda argumenta que a responsabilidade pela fraude seria exclusiva da parte Autora, sob a alegação genérica de que esta teria negligenciado o cuidado com seus dados pessoais, tese que não encontra respaldo fático mínimo nos autos.

Entretanto, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova foi determinada judicialmente por decisão lançada no (Id. 204812223), nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência se justifica diante da natureza da relação jurídica entre as partes, sendo a parte Autora consumidora por equiparação.

Neste contexto, portanto, a responsabilidade da parte Requerida/fornecedora, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
a parte Ré precisa demonstrar cabalmente que a parte Autora pactuou contrato de abertura de conta corrente bancária que movimentou a transferência de valor via PIX, o que não o fez.

Nesta trilha, inexiste comprovação do vínculo jurídico e negocial entre as partes, é de se reconhecer ilegal e irregular a movimentação bancária questionada, ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, ou seja, inexiste demonstração ou comprovação na alegação de ter sido pela parte Autora realizada o procedimento de abertura de conta corrente, alardeada na peça defensiva, deixando de trazer aos autos qualquer documento cabal e idôneo a atestar a contratação serviço bancário questionado, vez que a parte Requerente nega veementemente qualquer relação jurídica com a parte Ré.

Inexiste, aliás, qualquer excludente que possa eximir a parte Ré da responsabilidade que lhe é imputada. A assertiva enumerada na peça contestatória, por sua fragilidade e inconsistência, não merece maior consideração.

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, constata-se, na hipótese, o ato lesivo perpetrado pela parte Ré contra a parte Requerente, além do dano, que no caso é presumível, e, bem assim o nexo causalidade entre este e a conduta praticada.

Desse modo,
impõe-se concluir que houve a contratação fraudulenta e indevida de serviço bancário em nome da parte Autora, inexistindo nos autos qualquer justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva da parte Requerida, que deverá, portanto, responder pelos prejuízos causados a parte Autora.

In casu, reforço mais uma vez que se verifica que a parte Requerida não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica existente entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, ausente comprovação pacto,
configura-se a responsabilidade da parte Ré pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência da movimentação bancária fraudulenta indevida.
Assim sendo, verifica-se que a parte Requerente faz jus a declaração de inexistência da relação jurídica discutida.

(...) Quanto ao
dano moral,
na hipótese vertente, se afigura in re ipsa, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da parte Requerida pelo dano extrapatrimonial, mesmo com o devido respeito, em que pese às alegações da parte Ré, o certo é que não apresentou uma prova sequer da legalidade da suposta legitimidade da abertura da conta em nome da parte Autora e das transações financeiras fraudulentas nela ocorridas, restando em meras alegações.

Sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso, a responsabilidade civil pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos é objetiva, dispensando qualquer traço de culpa, conforme previsão contida no art., 14 do aludido diploma legal, e Súmula STJ 479:

(...) Logo, a responsabilidade da parte Ré por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, consoante visto na espécie, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, “culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”, confira:

“Ocorre que a culpa exclusiva de terceiro apto a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 185).

Nesta toada e linha de entendimento a jurisprudência do STJ, dando conta de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis.

No caso dos autos, reafirma-se que
não há qualquer dúvida quanto à falha na prestação dos serviços
, já que, houve a abertura de conta em nome do Autor para a prática de crimes por terceiros, gerando infortúnio em responder por crime de estelionato, assim como, transações bancária fraudulenta em nome do demandante.
Tal conclusão denota a evidente falha no serviço prestado e o consequente dever de indenizar que ressai da aludida circunstância
.

Destarte, não há falar em culpa exclusiva do consumidor a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor, porquanto, o fato guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo a ela estreitamente relacionado.

Em decorrência disso, há de se observar que o Autor ou consumidor não pode suportar os riscos da atividade exercida pela parte Requerida, pois, todos que se dispõe a exercer atividade no campo do fornecimento de bens ou de prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa, o que é exatamente o caso em questão.

Consequentemente, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da parte Requerida e o dano sofrido pela Autora.

Desse modo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

(...) Nesse diapasão, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a Autora, pois, foi verificada a inexistência de abertura de conta bancária pela mesma e, via de consequência das transações financeiras mediante fraude, além da prática de crimes por terceiros em nome da Requerente.

Em relação ao quantum indenizatório, no momento do arbitramento do valor dos danos morais deve-se observar que ele não serve unicamente para compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, como também serve para punir o ofensor pelo comportamento adotado, levando também em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade.

No que tange ao valor da compensação pelos danos morais e fala-se em compensar, vez que impossível tornar indene aquilo que se modificou para nunca mais retornar ao estado quo ante, considerada a inexistência de critérios legais de quantificação, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer certas diretrizes a serem observadas.

Nessa esteira, tem-se que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa para a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento injustificado da vítima.

Verifico que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento sem causa da parte Autora, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ.

Nesta trilha, reforço mais uma vez que se verifica que a parte Requerida não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica existente entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim sendo, verifica-se que a parte Requerente faz jus a declaração de inexistência da relação jurídica discutida.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial formulado pela parte Requerente

MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA, em face de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A., e por consequência,
TORNO
definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 204812223), e por fim, para
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente à
conta bancária digital Pagseguro, banco 290, agência 0001, conta corrente sob no 77058332-6,
aberta em nome da parte Autora.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento a titulo de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente decisum.

CONDENO
ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. (...)”
(ID. 352296899)

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de responsabilidade da instituição financeira pela abertura fraudulenta de conta bancária em nome da autora, bem como à adequação do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, imperativa a análise da contenda sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada e fundamentada a controvérsia, devendo ser mantida, em sua essência, por seus próprios fundamentos.

Isso porque restou incontroverso que a conta bancária foi aberta em nome da autora, pessoa idosa (70 anos) e beneficiária de proventos de aposentadoria, sem que houvesse qualquer comprovação de contratação válida do serviço.

A instituição financeira, a quem incumbia o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitou-se a alegações genéricas acerca da regularidade do procedimento de abertura da conta, sem, contudo, trazer aos autos qualquer contrato ou documento idôneo apto a demonstrar a anuência da consumidora.

Apesar da autora ter alegado sequer ser correntista da Apelante, tal fato não foi confrontado pela instituição financeira que apenas juntou no bojo da contestação
prints
do documento da Apelada e de uma
selfie
dela, sem comprovar a abertura da conta pela autora.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo quando se observa que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A alegação de fraude perpetrada por terceiros não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira. Ao contrário, trata-se de típico caso de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, razão pela qual não pode ser transferido ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, em situação de evidente vulnerabilidade.

Nos termos da Súmula n. 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por certo, a apelante, na condição de fornecedora de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

Isto posto, necessário pontuar que o golpista só logrou êxito na empreitada criminosa porque encontrou, na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes da instituição ré, um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio.

Ainda, considerando a fragilidade inerente ao método de assinatura por biometria facial, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto –
em que se verifica a realização da contratação sem qualquer procedimento eficaz de verificação da identidade do interlocutor
–, não é possível afirmar, de forma segura e isenta de dúvidas, que houve manifestação válida e consciente de vontade por parte da autora.

Tais circunstâncias, somadas à evidente violação de direitos básicos do consumidor – notadamente o direito à informação clara, precisa e adequada –, enfraquece ainda mais a tese sustentada pelo banco réu e reforça a alegação de ausência de consentimento válido e consciente por parte da autora.

Verifica-se, hodiernamente, a crescente recorrência de casos envolvendo a contratação de contas bancária celebradas com vícios de consentimento, a exemplo da situação versada nos presentes autos.

Tais práticas têm como alvo preferencial consumidores em condição de hipervulnerabilidade, especialmente aposentados, os quais são frequentemente surpreendidos com contratos firmados sem sua anuência ou mediante vício na manifestação de vontade.

Trata-se, portanto, de obrigações constituídas sem o devido consentimento, o que caracteriza grave afronta aos princípios basilares do Direito do Consumidor e enseja a nulidade da contratação.

Importante ressaltar o entendimento jurisprudencial em relação aos contratos firmados à distância, em especial quando contratado por consumidores idosos,
mutatis mutandis
:

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO.
ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. PROVA INSUFICIENTE. CONTRATO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE
. DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA PELO CONSUMIDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 0001966-69.2023.8.16.0034 Piraquara, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ.
CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. VEROSSIMILHANÇA DAS ARGUIÇÕES AUTORAIS. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELA DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA CONTRATAÇÃO, POIS, EM QUE PESE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDA A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICAM OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR.
ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6o, III, CDC). CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DA CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. ADEMAIS, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. VULNERABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08052436720228190210 202400101423, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11a CÂM, Data de Publicação: 08/02/2024) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS ATENDIDOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - FORMAÇÃO DO CONTRATO EM AMBIENTE VIRTUAL E POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL -
CONSUMIDOR IDOSO - HIPERVULNERABILIDADE
- DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA ENTREGUE AO CONSUMIDOR - ELEMENTOS QUE DENOTAM A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Havendo a negativa do consumidor quanto à contratação do empréstimo consignado, impõe-se a suspensão da cobrança durante o trâmite do processo. - Por se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a contratação da operação de crédito, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da cobrança. -
Ao fornecedor de serviços e/ou produtos incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso, sobretudo no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras, pois que, conforme reconhecido pela doutrina consumerista, em tais casos estar-se-á diante de consumidor hipervulnerável, devendo a causa reger-se pelo diálogo entre oEstatuto do Idosoe o CDC
. - A plataforma eletrônica em que se deu a operação financeira contestada, diante da singularidade e complexidade do ambiente virtual (manifestação de vontade por meio de biometria facial),
mormente para consumidores que têm uma vulnerabilidade informacional agravada (e.g. idosos), leva a crer, em princípio, que não houve por parte do autor um consentimento informado, isto é, uma vontade qualificada e devidamente instruída sobre o teor da contratação, máxime diante da ausência de exibição de instrumento essencial sobre a vontade manifestada no negócio jurídico
. - Recurso ao qual se nega provimento" (TJMG,AI 1.0000.21.193177-9/001, j. 09/03/2022) (g.n)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente a necessidade de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, conforme devidamente reconhecido na sentença impugnada.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram configurados
in re ipsa
, pois a consumidora foi vítima de fraude que resultou em repasses indevidos da sua aposentadoria, comprometendo seu orçamento mensal.

De fato, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que a conta foi utilizada para fazer repasses da aposentadoria da autora para terceiros, o que afetou diretamente a disponibilidade financeira da consumidora, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

A propósito,
“se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
(STJ, REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Entretanto, considerando as peculiaridades do caso, a ausência de agravantes adicionais, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes, entendo que o valor fixado na sentença de R$ 10.000,00 deve ser moderado, especialmente considerando que os descontos indevidos perduraram por período reduzido, sendo cessados após o deferimento da tutela de urgência.

Desse modo, tendo em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida, fixo o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso concreto, além do caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

No que tange aos honorários sucumbenciais, verifica-se que foram fixados em consonância com os parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC, não havendo qualquer desproporcionalidade a justificar sua modificação, motivo pelo qual devem ser integralmente mantidos.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da multa,
não merece conhecimento
, uma vez que não houve aplicação de multa pelo juízo de origem, inexistindo, portanto, interesse recursal no ponto.

Em face do exposto,
conheço em parte
e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Re. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026